Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006826-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S):
ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
AGRAVADO (S):
ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR
EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO
CARLOS FERNANDO MARCHI (interessado)
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI (terceiro interessado)
CARLOS SIMARELLI (terceiro interessado)
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO e LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO na Ação de Divisão de Terras Particulares no 0002828-28.2012.8.11.0046 contra a decisão que postergou a análise da questão preliminar relativa à perda superveniente ao interesse de agir para o momento de enfrentar o mérito da ação, homologando a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado.
Alegam em suas razões recursais que não obstante a ação tenha sido proposta em 24/09/2012, o tempo fez com que os autores alterassem seus ânimos, passando não apenas a concordar com a gestão implementada por CARLOS SIMARELLI, bem como aderindo integralmente às suas decisões, externando a ocorrência da figura jurídica denominada como perda superveniente do interesse processual, exigindo, assim, a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
Sustentam a inobservância do devido processo legal, sob o fundamento do ingresso na fase de instrução sem sanear o processo, analisar as questões preliminares arguidas, distribuir o ônus da prova e fixar os pontos controvertidos.
Asseveram que a decisão também homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito, no importe de R$ 31.960,00 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais), rejeitando, em contrapartida, a impugnação oportunamente apresentada pelas agravantes, no sentido de intimar o perito para avaliar a possibilidade de reduzir o valor proposto.
Dizem que a remuneração proposta pelo perito homologada pela decisão agravada mostra-se desproporcional com as atividades que deverão ser desenvolvidas pelo expert.
Pugnaram pela concessão da liminar do efeito suspensivo, para suspender o andamento da ação originária, evitando-se a elaboração do laudo pericial de alto custo e designação de audiência de instrução e julgamento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, analisando os autos verifica-se que não foi oportunizada à parte contrária se manifestar quanto à preliminar relativa à perda superveniente de interesse de agir, homologando a proposta de honorários periciais, o que inclusive implica em ônus desnecessário às partes, se houver concordância da parte autora na perda de interesse superveniente, ou mesmo sobre uma possibilidade de acordo entre os demandantes, evitando-se custos, trabalhos e tempo desnecessários.
Ademais, a decisão agravada que homologou a proposta de honorários periciais, rejeitando a impugnação apresentada pelas requeridas/agravantes, sem antes intimar o perito para manifestar sobre o valor proposto, caso não seja revisto o valor, poderá causar prejuízo à parte diante do valor arbitrado.
Desta forma, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhe-se os autos ao CEJUSC de 2o grau, a fim de possibilitar uma audiência conciliatória entre as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora